Tribunal: TJMT
Processo: 1011906-03.2022.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011906-03.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Suspensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODENISE JARA GOMES LENTE - CPF: 531.756.111-68 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM INDENIZAÇÃO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS E INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo com Indenização. A apelante foi demitida sob a alegação de acúmulo ilegal de cargos e incompatibilidade de horários, com base no Decreto Municipal nº 077/2023.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte apelante para impugnar a contestação apresentada pela municipalidade, bem como a falta de análise do pedido de inversão do ônus da prova.

III.
Razões de decidir

3. O art. 350 do Código de Processo Civil assegura o direito do autor de ser ouvido após a alegação de fatos extintivos pelo réu.

4. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença sem oportunizar à autora a apresentação de impugnação à contestação, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

5. O pedido de inversão do ônus da prova, sob o argumento de hipossuficiência da parte autora, não foi analisado, evidenciando o prejuízo processual.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, com a intimação da autora para apresentar impugnação à contestação e produção de provas.

Tese de julgamento
:

1.

"
É nula a sentença proferida sem a prévia intimação da parte autora para impugnar a contestação e sem a análise do pedido de inversão do ônus da prova, em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 350 e 437.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC 1002999-27.2017.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos; TJ-MT - AC 10082868020198110040, Rel. Des. Edson Dias Reis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ODENISE JARA GOMES LENTE
contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo com Indenização movida pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
que determinou a demissão de ambos os cargos que a apelante ocupava, sob alegação de incompatibilidade de horários e acúmulo ilegal de cargos.

Inicialmente a recorrente argumenta que a sentença proferida em seu desfavor violou direitos constitucionais, entre eles, o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Destaca que pugnou pela inversão do ônus da prova, o que foi indeferido, prejudicando a parte recorrente.

Acrescenta que a parte requerente, ora apelante, não foi intimada para impugnar a contestação, proferindo-se a sentença logo após a contestação.

Relata que requereu a nulidade do procedimento administrativo que resultou em sua exoneração, alegando vícios processuais que comprometeram o contraditório e a ampla defesa.

A apelante aponta que o ato administrativo em questão já estaria prescrito, conforme os termos do art. 207, inciso I, da LC nº 25/1997, que prevê o prazo de 5 anos para a prescrição de infrações puníveis com demissão, sendo o processo instaurado sete anos após a posse nos cargos.

Alega que o procedimento disciplinar foi instaurado com base em denúncia anônima, contrariando o art. 210 da Lei Complementar nº 25/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres), o qual veda expressamente denúncias anônimas como fundamento para abertura de processos administrativos.

Sustenta, ainda, que o acúmulo dos cargos de professora e técnica educacional é legal e que a suposta incompatibilidade de horários alegada pela Prefeitura Municipal é infundada, uma vez que cumpre suas funções dentro dos parâmetros legais, inclusive possuindo banco de horas.

Afirma que o processo foi conduzido de maneira irregular, com erro material quanto à caracterização de seus cargos. Ao contrário do que consta na decisão de primeira instância, a recorrente exerce dois cargos de professora e não de técnica educacional, ambos cumuláveis conforme a Constituição Federal, artigo 37, inciso XVI, alínea "a". Também, argumenta que a sentença é citra petita, uma vez que não enfrentou o mérito de seus argumentos sobre a legalidade do acúmulo de cargos.

Diante dos fatos narrados, a apelante requer que seja reformada a sentença para:

1.

Manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, em razão de sua exoneração dos cargos públicos e consequente ausência de renda;

2.

Anulação da sentença por cerceamento de defesa e nulidade processual, considerando que não foi intimada para impugnar a contestação, conforme previsto no art. 350 do CPC;

3.

Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, como consequência, reintegração imediata aos cargos de professora;

4.

Declaração de nulidade do procedimento disciplinar instaurado com base em denúncia anônima, violando a LC nº 25/1997;

5.

Reforma da sentença por julgamento citra petita e ultra petita, por não enfrentar a legalidade do acúmulo dos cargos públicos conforme a Constituição.

Contrarrazões apresentadas em id. 196507209.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar sua manifestação (id. 197659198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Recurso de Apelação
interposto por
ODENISE JARA GOMES LENTE
contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo com Indenização movida pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
que determinou a demissão de ambos os cargos que a apelante ocupava, sob alegação de incompatibilidade de horários e acúmulo ilegal de cargos, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Por consectário,
REVOGO
a decisão encartada em id. 108653087,

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.”.

Do cerceamento de defesa:

Intenciona a Apelante, em sede de preliminar, ver anulada a sentença, sob o argumento de que houve
error in procedendo
do Magistrado singular, pois impediu o autor de contrapor os argumentos formulados pelo réu na contestação.

A recorrente afirma que ocorreu cerceamento de defesa alegando que (i) o pedido de inversão do ônus da prova vez que os documentos necessários para o deslinde da demanda se encontram com o requerido, ora apelado, pedido este não analisado; (ii) ausência de intimação da requerida para impugnar a contestação.

Revisitando os autos, verifica-se que a recorrente ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulado com Pedido de Obrigação de Não Fazer e Tutela Antecipada de Urgência, com Pedido de Reparação Civil por Danos Materiais e Morais em 30/12/2022, utilizando como prova emprestada Inquérito Civil do Ministério Público Estadual que trata da mesma matéria – acumulo de funções no serviço público – sendo deferido o pedido liminar a fim de suspender o Decreto Municipal nº 077/2023, que culminou na demissão da recorrente do serviço público (id. 196507183).

O Município de Cáceres peticionou nos autos comunicando a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a liminar (id. 196507193) e contestou a ação em id. 196507195, sendo que a sentença fora proferida logo após a apresentação da contestação (id. 196507195), deixando de intimar o Requerente para impugnar a Contestação, por entender que ‘
não demanda a produção de outras provas e já se encontra nos autos a necessária prova documental
’.

Em busca no Sistema PJE, observa-se que o Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade recorrida indeferiu a tutela recursal e no mérito restou prejudicada a análise frente a prolação da sentença (id. 189733651 do AI nº 1003737-11.2023.8.11.0000).

Quanto ao pedido de ‘
inversão do ônus da prova por ser a autora, servidora, parte hipossuficiente na relação jurídica, sendo a requerida detentora de todos os documentos necessários para o deslinde da presente demanda’
(id. 196507172), esse não foi analisado.

Pois bem
. O art. 5º, LV, da CF/88, traz garantias constitucionais que regem o devido processo legal, consolidados na ampla defesa e no contraditório, estabelecendo que:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

A ampla defesa define-se como o direito atribuído à parte de utilizar-se de todos os meios de prova em direito admitidos (documental, testemunhal, pericial etc), caracterizando-se o cerceamento de defesa todo e qualquer ato que obsta o seu exercício.

Nesse sentido, não sendo oportunizada à parte se manifestar quanto aos atos processuais, resta violado o tratamento igualitário que a elas deveria ser dispensado.

Na hipótese, quanto a ausência de determinação de intimação do apelante para apresentar sua impugnação, cumpre sustentar que, o artigo 350 do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”

Na hipótese, a parte apelante não fora intimada para se manifestar sobre os argumentos trazidos na contestação e nem para especificação de provas, motivo pela qual o julgamento antecipado da lide trouxe evidente prejuízo, uma vez que fora tolhida no direito de apresentar documentos complementares, bem como, o Magistrado proferiu sentença sem antes oportunizar a parte para manifestar sobre o fundamento que levou a improcedência da ação.

Ademais, da decisão que deferiu a liminar, restou estabelecido que ‘
com a contestação, intime-se a autora para réplica no prazo legal’
(id. 196507183), no entanto, tal comando deixou de ser cumprido.

De igual modo, importante destacar que o pedido de inversão do ônus probatório deixou de ser analisado.

Partindo dessas premissas, não cabia ao Magistrado
a quo
proferir o julgamento antecipado da lide, pela procedência ou improcedência, sem conceder à apelante a oportunidade de impugnar os fatos e os fundamentos jurídicos apresentados pelo apelado na Contestação, bem como cercear o seu direito de manifestar sobre os argumentos da parte ré.

Houve na hipótese, afronta ao contraditório, na medida em que se impossibilitou a parte autora em ter ciência do curso processual, bem como de influenciar em sua conclusão, tendo sido proferida sentença com base em argumentos e fundamentos lançados na Contestação, dos quais foi impossibilitada de contraditar.

Desse modo, o reconhecimento do cerceamento de defesa da apelante é medida que se impõe, devendo ser cassada a sentença a fim de sanar tal irregularidade, vez que toda lide resume-se ao debate de posições opostas, ou seja, em face de as arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra apresentar a sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo a fim de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo, devendo-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado no que tange à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

“Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes”
(Comentários ao
Código de Processo Civil
, I/02).

Nesse sentido, colaciono julgado desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONS
TITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ausência de intimação para impugnar a contestação (ainda que por negativa geral) acarreta cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002999-27.2017.8.11.0002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDAS - ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
– DOCUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO QUE INFLUENCIARAM NO JULGAMENTO – PREJUÍZO EVIDENCIADO -CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não ocorrendo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, é incontroverso o prejuízo padecido pela parte autora, ora apelante, pois não lhe foi oportunizado a replica as teses e os documentos trazidos pelos réus na defesa, os quais influenciaram diretamente na solução da lide
. 3. Circunstâncias noticiadas que ferem o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação de todos os atos adotados a partir de sua ocorrência. (TJ-MT - AC: 10082868020198110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE EM ARGUMENTOS E DOCUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC), bem como para se manifestar sobre os fatos extintivos de seus direitos suscitados pelo réu
(art. 350 do CPC). (TJ-MT - AC: 10001575720218110027, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (destaquei)

Por derradeiro, destaca-se que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de reconhecer a nulidade da sentença, com o que
determino
o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, com a intimação da autora para apresentar impugnação à contestação e produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024